Tribunal: TJBA
Processo: 8144326-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144326-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO FERREIRA ZIDAN

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora que pagou indenização securitária segurado consumidor, em razão de danos causados a equipamentos por sobrecarga da energia elétrica. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, ao fundamento de estarem presentes os requisitos para a indenização. Inconformada, a concessionário interpôs apelação, sustentando que não restou demonstrado o nexo causal, em virtude de insuficiência das provas produzidas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos do consumidor segurado, especificamente quanto à existência de nexo de causalidade entre o pontuado excesso de energia e os danos causados, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do direito à sub-rogação da seguradora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre o consumidor segurado e a concessionária de energia elétrica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova.

4. A seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, conforme art. 786 do Código Civil, e faz jus às prerrogativas legais do consumidor.

5. O relatório técnico apresentado, elaborado por empresa idônea e especializada em eletroeletrônica, comprova a ocorrência de danos por excesso de energia elétrica.

6. A concessionária, embora instada, não apresentou elementos técnicos que comprovassem a inexistência de oscilação na rede ou qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

7. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF, e a ausência de impugnação técnica específica fortalece o conjunto probatório favorável à autora.

8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a validade de laudos técnicos unilaterais elaborados por terceiros especializados, quando idôneos e não impugnados de forma substancial.

9. A ausência de requerimento administrativo prévio pela usuária ou a dispensa de produção de prova pericial pela concessionária não elidem a responsabilidade, considerando o dever de cooperação e a distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A seguradora que paga indenização securitária sub-roga-se nos direitos da segurada contra o causador do dano, inclusive quanto às prerrogativas do consumidor. 2. Comprovado o nexo causal por meio de relatório técnico idôneo e não impugnado com contraprova capaz de demonstrar excludente de responsabilidade da concessionária, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 27; CPC, art. 373, II

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1626330/SP; TJ-BA, Apelações 8164676-39.2022.8.05.0001, 8079948-02.2021.8.05.0001, 8007672-36.2022.8.05.0001

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
em face da sentença proferida no Juízo da 19ª
Vara do Consumidor de Salvador, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada em desfavor do
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação
e, com base no art. 85, § 11 do CPC, majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA